Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OPERAÇÃO DE PLANO DE AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DISPENSAÇÃO DO TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO NOSOCÔMIO. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRAZO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA. AFERIÇÃO DA NATUREZA DA ENFERMIDADE. DIREITO VINDICADO CONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSIÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. A antecipação de tutela sob a forma de tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 311).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Conquanto evidenciada a existência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária, patenteado que o concerto se encontrava em período de carência, sobejando controvérsia sobre a gênese da enfermidade que acometera a destinatária das coberturas e ensejara a necessidade de submissão a tratamento de urgência, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição da natureza do tratamento dispensado de forma a legitimar que seja imposta à operadora a obrigação de suportar os custos correlatos em razão da natureza da prestação obtida, afastando o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado.
4. A par da controvérsia que recobre os fatos constitutivos do direito invocado, deixando-o carente de plausibilidade evidente, não se afigura consoante o sistema processual que, no ambiente de tutela provisória, seja cominada obrigação de pagar, porquanto a prestação encerra a realização do objeto da ação, tornando o risco de dano reverso evidente, o que é corroborado quando a negativa do provimento antecipatório não torna inócua a prestação almejada, se concedida ao final, porquanto a parte acionada é suficientemente solvente para suportar eventual condenação que lhe for imposta.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.